Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11o, DO CPC. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ACLARATÓRIA ACOLHIDA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Havendo a fixação de verba honorária da decisão recorrida, cabível a majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Precedente do STJ.

3. Embargos de declaração providos.